Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-30.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ações revisionais de contratos bancários cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou improcedentes os pedidos formulados nas demandas 1000526-75.2022.8.26.0196, 1000529-30.2022.8.26.0196, 1000530-15.2022.8.26.0196 e 1000533-67.2022.8.26.0196. Insurgência da requerente. Admissibilidade em parte. No caso em tela, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ações revisionais de contratos bancários cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou improcedentes os pedidos formulados nas demandas 1000526-75.2022.8.26.0196, 1000529-30.2022.8.26.0196, 1000530-15.2022.8.26.0196 e 1000533-67.2022.8.26.0196. Insurgência da requerente. Admissibilidade em parte. No caso em tela, a autora busca revisar os juros remuneratórios dos quatro contratos que embasam as presentes ações. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Súmula 296 do STJ. As cláusulas que preestabeleceram juros mensais variaram de 8% a 16% ao mês, superiores à taxa média de mercado do Bacen, se mostram abusivas e ferem o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Revisão dos juros de acordo com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen. Devolução, todavia, que deve ser feita na forma simples e não em dobro. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.